Tribunal: TJDFT
Processo: 0754082-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para “declarar que os valores recebidos pela autora, a título de auxílio-alimentação, no período que foi de março/2016 a janeiro/2021, objeto do Processo SEI no 00060-00311958/2024- 95, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de cobrar tais valores”.
2. Alega o recorrente que a parte autora recebeu auxílio-alimentação em duplicidade, o que é vedado pela Lei Complementar 840/2011, em seu art. 112, II. Aduz que a parcela é discriminada no contracheque, sendo de fácil percepção, não sendo possível presumir a boa-fé do servidor no recebimento da quantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é ou não devido o reembolso à Administração Pública dos valores recebidos em duplicidade decorrentes da acumulação lícita de cargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), fixou entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
5. Na referida decisão, houve modulação dos efeitos, afirmando o tribunal superior que “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, que ocorreu em 19/05/2021. No caso, a ação foi ajuizada em 25/06/2024, cabendo à servidora demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido.
6. No caso, conforme despacho de ID 69011249 - Pág. 2, não foi assinado termo de solicitação de auxílio-alimentação, documento no qual o servidor indica não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade, o que afasta a má-fé da parte autora.
7. A responsabilidade pela composição da remuneração do servidor pertence essencialmente à Administração, importando ônus excessivo ao servidor a obrigatoriedade de aferir mensalmente a perfeita conformação de sua situação fática aos contornos da Lei, salvo evidente descompasso com a verba usualmente auferida. Neste sentido: Acórdão 1838093 e Acórdão 1859092. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, art. 112, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009). Acórdão 1838093, 0719854-55.2019.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024. Acórdão 1859092, 0711637-51.2018.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.